Tribunal: TJMT
Processo: 1004766-53.2021.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004766-53.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANIA LOPES LOBATO 00101947119 - CNPJ: 19.469.062/0001-75 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1004766-53.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente:
Vania Lopes Lobato

Parte Recorrida:
Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022

Ordem na pauta: 177

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS
– INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os descontos de serviços não contratados na conta corrente do consumidor configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do contrato nº. 012286246, sem contudo proceder à sua devolução uma vez que a parte reclamada já efetuou o estorno de 17 (dezessete) cobranças, conforme informado pelo gerente da conta de titularidade da reclamante.

A autora aduz que jamais contratou o empréstimo objeto de debate, e que precisou procurar seu gerente todos os meses durante mais de um ano pra requerer a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Defende que, por esse motivo, o dano moral está configurado e busca a condenação do recorrido a esse pagamento na importância equivalente a R$ 11.000,00 (onze mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.

Pugna ainda pela condenação da reclamada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 115893957.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do cabimento ou não da fixação de indenização por danos morais pleiteados pela demandante, ora recorrente, que teve descontos em sua conta bancária referentes a empréstimo já reconhecidos indevidos quando da prolação da sentença de mérito.

Inicialmente, observo que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte recorrente não foi analisado pelo juízo “a quo”.

Desse modo,
defiro
o aludido pleito, uma vez que da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Quanto ao mérito, a reclamante afirma os descontos foram efetuados por diversos meses pela reclamada, mesmo sem ter solicitado ou contratado, o que lhe causou diversos transtornos, razão pela qual deve ser indenizada pelos dissabores causados pela demandada.

Diante da contratação negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela instituição bancária ré, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença, no tocante a determinação de devolução dos valores indevidamente descontados.

Entretanto, quanto aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que o ato da ré em efetuar descontos indevidos na conta corrente da reclamada configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, principalmente pelo fato de que a autora tentou por diversas vezes solucionar o imbróglio na seara administrativa, no entanto, sem êxito.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Neste sentido, vide desta e. Turma o precedente contido no Recurso n. 1005948-82.2021.8.11.0002, de relatoria da MM Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA, ÔNUS QUE INCUMBIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO CONSUMIDOR.

1. Caso em que o Recorrente/Recorrido sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundo de serviço não contratado denominado “cesta fácil econômica”, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. Diante da negativa do Recorrente em ter contratado o serviço denominado “cesta fácil econômica”, cabia a instituição financeira o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços a justificar o desconto lançado no benefício previdenciário do consumidor, impondo-se, pois, a restituição dos valores indevidamente descontados.

3.
Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de desconto indevido dos parcos recursos financeiros do Recorrente é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

4. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recursos conhecidos e provido do consumidor.

(N.U 1005948-82.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida para
condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022